Tribunal: TJDFT
Processo: 0712197-17.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: Processual civil. Embargos de declaração. Agravo de instrumento. IRDR 21. Ausências de vícios no julgado. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração em que se alega omissão no acórdão quanto à necessidade de sobrestamento dos feitos relacionados ao IRDR21, que não transitou em julgado; bem como quanto ao cargo ocupado pela requerente (“AUX. APOIO ATIV. P”), que não integra a Carreira Policial Civil do Distrito Federal.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em saber se houve omissão no acórdão recorrido.
III. Razões de decidir
3. A omissão, para fins de provimento de embargos de declaração, ocorrerá quando a decisão deixar de se manifestar sobre ponto que deveria se pronunciar para resolver a lide.
4. No v. acórdão recorrido restaram devidamente explicitados os motivos pelos quais se entendeu pela ilegitimidade do exequente, com base no IRDR 21, não havendo que se falar em omissão.
5. Nos termos do art. 980 do CPC, transcorrido o prazo de 1 (um) ano, a decisão de suspensão dos processos que versem sobre o tema afetado em IRDR tem seus efeitos cessados, ope legis, salvo decisão fundamentada do relator em sentido contrário, no caso, inexistente.
6. Ademais, segundo o Supremo Tribunal Federal, a existência de precedente autoriza o imediato julgamento dos processos com o mesmo objeto, independentemente do trânsito em julgado do paradigma.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.

Dispositivos legais citados: CPC, art. 980.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, IRDR 21.